Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória, visando rescindir acórdão que desproveu o apelo autoral e confirmou a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta de norma jurídica na decisão de mérito; e (ii) estabelecer se a decisão foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória é excepcional e só cabe nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. A violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de interpretação desvirtuada e violação literal de dispositivo de lei.
5. O erro de fato verificável do exame dos autos ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia sobre a qual o juiz se pronunciou ou deveria ter se pronunciado.
6. No caso, não houve violação às garantias processuais constitucionais ou às regras de fixação da verba honorária sucumbencial, estabelecidos no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, tampouco erro de fato verificável quanto à prescrição.
7. A decisão rescindenda aplicou corretamente a regra prescricional trienal, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a contar do suposto ato lesivo.
8. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. Alegações de má apreciação da prova ou injustiça da sentença não autorizam a rescisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. 2. A violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de interpretação desvirtuada e violação legal literal. 3. O erro de fato verificável do exame dos autos ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia sobre o ponto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 966, V e VIII; 968, II; 974, parágrafo único; CC, art. 206, § 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 6.431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgInt na AR no 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 5.3.2024; TJDFT, Acórdão 1971151, 0723819-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 17.2.2025; TJDFT, Acórdão 1948860, 0739353-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1882789, 0740210-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 1.7.2024.